Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706883-87.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO INACIO PINTO APELADO: AZELU ARAUJO QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta (em 13.05.2025) por Celio Inacio Pinto (autor/reconvindo) contra a sentença de improcedência dos pedidos por ele formulados e procedência do pedido reconvencional (prolatada em 29.03.2025), “para condenar o reconvindo a pagar ao reconvinte a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados, devendo a importância ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros pela Taxa SELIC desde o evento danoso, considerada a data da cessão de direitos (29/3/2023)". Em contrarrazões, a parte apelada noticia o óbito do apelante (em 19.04.2025) e pede a “suspensão do curso processual e a intimação da patrona do apelante para que promova a habilitação dos sucessores de Célio Inácio Pinto, sob pena de extinção do recurso por ausência de pressuposto processual” (CPC, art. 313, § 2o, II). A petição foi instruída com a certidão de óbito do apelante (id 72577285). Deferido o pedido, o curso processual foi suspenso por trinta dias e a patrona do apelante foi intimada (em 1o.07.2025) a promover a habilitação dos sucessores. Em 14.08.2025 foi certificado o decurso in albis do prazo para manifestação. O falecimento de qualquer das partes impõe a necessidade de habilitação de seus sucessores como condição para a continuidade regular do processo, cabendo o requerimento aos interessados (CPC, arts. 687 a 692). Na ausência de nomeação de inventariante, a substituição processual se efetua com a inclusão dos herdeiros. No presente caso, a apelação da parte “autora” foi interposta em 06.05.2025, após o seu falecimento ocorrido em 19.04.2025. O óbito foi noticiado e comprovado pela parte apelada em contrarrazões ao recurso. A “parte apelante”, por intermédio de seu patrono, foi devidamente intimada para promover a regularização do polo ativo. Não foi apresentado termo de nomeação de inventariante, alvará, formal de partilha ou justificado pedido de dilação do prazo para a regularização processual. A parte que não se manifesta, no prazo assinalado, impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais. Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), colaciono o acórdão desta Segunda Turma Cível do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. MORTE DA PARTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 1. A morte de qualquer das partes oportuniza a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de habilitação dos sucessores no feito após o óbito do requerente impede o conhecimento do recurso aviado pela Defensoria Pública. 3. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 851689, 20140110874560APC, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2015, publicado no DJe: 03/03/2015.) Diante do exposto, a apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Não conheço a apelação interposta após o falecimento do “apelante” e sem a regularização do polo ativo. Majoro a condenação dos honorários de sucumbência à ordem de 12% (doze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator